Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-36.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-36.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: GENISMAR PEREIRA DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
RIACHO DE SANTANA
.
PROFESSORES MUNICIPAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. TRABALHO AOS SÁBADOS. CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 20 HORAS E 40 HORAS SEMANAIS.
MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS APELADOS.
NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE HORAS EXTRAS EFETIVAMENTE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. OBSERVÂNCIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000068-36.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e como apelada
GENISMAR PEREIRA DA CRUZ e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .